Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Inteligência do art. 535, § 4o, do CPC.
2. É plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.